Tribunal: STF
Processo: AR 2850
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo interno na ação rescisória. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de embargos com o objetivo de rediscutir matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo relator, em decisão monocrática e pelo Plenário, em sede de agravo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.